Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724832-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JUCINEIDE DE FATIMA DUTRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara de Fazenda Pública, que – nos autos de cumprimento de sentença (Processo n.o 0701348-54.2021.8.07.0018, oriundo da ação ordinária no 0000805-28.1993.8.07.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília), movido por JUCINEIDE DE FÁTIMA DUTRA – rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente federativo, na qual se defendia a ocorrência de prescrição da pretensão executória e excesso de execução. Em razão da sucumbência, o executado foi condenado a arcar com honorários de advogado na ordem de R$2.000,00, além dos honorários da fase de cumprimento individual de sentença coletiva, estes fixados em 10% sobre o valor homologado (R$45.044,06) (ID 94432600, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27796563), sustenta o recorrente que a prescrição suscitada se mostra evidente. Isso porque o prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 1o, do Decreto no 20.910/1932, começou a correr em 08/2010 (com o pedido de execução, pelo Sindicato) e findou em 08/2015, tendo a exequente ingressado com o pedido de cumprimento individual de sentença somente em 2021. Assevera, em outro ponto, que o Magistrado a quo teria deixado claro que a pretensão do requerente – de pedir individualmente o cumprimento da sentença coletiva – não poderia ser formulada na ação coletiva, alertando que tal direito estaria fulminado pela prescrição. Defende que a distribuição do pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, inicialmente oferecido no bojo da ação principal, não decorreu de uma determinação do Magistrado apenas para evitar tumulto processual, tampouco foi tomada de ofício por ele. E conclui, afirmando que a determinação prolatada pelo Magistrado, no sentido de se realizar a distribuição aleatória do cumprimento individual de sentença coletiva, não afasta a prescrição. Adiante, narra que a sentença coletiva transitou em julgado em 13 de abril de 1998, sendo que somente em agosto de 2010 houve pedido de execução pelo sindicato autor. Destaca que, à época, o Distrito Federal apresentou embargos à execução, no qual se defendeu inclusive a ocorrência de prescrição, o que foi rejeitado por este Tribunal (Agravo de Instrumento 2011.00.2.0056342), e cujo recurso especial ainda se encontra pendente de julgamento, perante o Superior Tribunal de Justiça. Alega que, por mais que o acórdão não tenha transitado em julgado (e sendo certo que ele somente alcança o cumprimento de sentença ajuizado em 2010), restaria indiscutível a ocorrência de prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença protocolados nos anos de 2019 e subsequentes, como o ora em discussão. Cita o Tema 515, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se assentou que o prazo de ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença coletiva é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme Tema 877. Em seguida, assevera que a instauração do cumprimento coletivo de sentença não tem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Defende que os Temas 515 e 877, do Superior Tribunal de Justiça, teriam estabelecido, de maneira implícita, que a contagem se dê de forma autônoma, na medida em que se afirmou que o termo inicial para a contagem de cada um dos aludidos prazos é o trânsito em julgado da ação coletiva. De maneira subsidiária, defende que, ainda que se possa admitir que o ajuizamento da execução pelo sindicato tenha interrompido o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não seria razoável que esse prazo permanecesse suspenso por todos esses anos. Cita o artigo 9o, do Decreto no 20.910/1932, e a Súmula 383, do Supremo Tribunal Federal, que mencionam que a prescrição volta a correr pela metade, a partir do ato interruptivo (que seria a citação válida, conforme o artigo 219, do antigo Código de Processo Civil, de 1973). Adiante, questiona a jurisprudência deste Tribunal acerca do tema da prescrição – no equivocado entendimento de que a jurisprudência do STJ seria no sentido de que sempre que o Sindicato ajuíza execução coletiva o prazo prescricional do cumprimento individual é interrompido, não retomando sua contagem enquanto não transitado em julgado a execução coletiva – e sustenta que o Tribunal Superior somente reconhece essa interrupção durante todo o curso da execução coletiva em uma situação específica: quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão. Sustenta também a ocorrência de prejudicialidade externa, nos termos do artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, devido à inexistência do trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, cujo julgamento do recurso especial ainda se encontra pendente, conforma acima relatado. Entende que esse fato, por si, enseja a necessidade de se suspender o presente feito, pois o que tem lastreado o afastamento da prescrição dos requerimentos de cumprimento individual de sentença coletiva é justamente o ajuizamento da execução de sentença pelo sindicado. Pede, assim, a suspensão do processo. Alega, ainda, excesso de execução, com lastro no laudo pericial apresentado em 28/05/2019, nos embargos à execução coletiva 0063796-44.2010.8.07.0001, e no laudo complementar, de julho de 2020, os quais abrangem a limitação temporal de 01/01/1992 a 30/06/1999, bem como a aplicação de juros moratórios de 0,5% a partir do trânsito em julgado, conforme expresso na sentença. Questiona a aplicação de IPCA-E para a correção de indébito tributário, a aplicação de juros moratórios desde o desconto a maior, com ocorrência de juros sobre juros. Ao final, indica que o valor resultante, devido à exequente, atualizado até 18/03/2021, seria de R$3.426,58. Em outra linha, o agravante também destaca que haveria afronta aos limites objetivos da coisa julgada. Isso porque a parte exequente pede a restituição da contribuição previdenciária cobrada em alíquota superior a 6%, no período de janeiro de 1992 a maio de 1999. Porém, alega que só se deve compreender o período de janeiro de 1992 até outubro de 1993, pois a causa de pedir teve lastro no artigo 9o, da Lei 8.162/1991, a qual foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. E, nesse panorama, não haveria impedimento ao Distrito Federal – seja na sentença ou no acórdão – de efetuar o desconto superior a 6% em razão de aplicação de lei nova, no caso, a Lei 8.688, de 22.10.1993, que serviu de fundamento para aplicação de alíquotas que variavam de 9 a 12%. Faz menção à Medida Provisória 560/1994, que também alterou a alíquota do desconto previdenciário e foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 1.135. Por derradeiro, defende que a limitação temporal não resultaria em ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo, em que os efeitos da coisa julgada não se prolongam indefinidamente no tempo. Não houve recolhimento de preparo, em razão de isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO a presença dos requisitos legais para conferir o efeito suspensivo ativo requerido. Quanto ao alegado alcance do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual, em princípio, não assiste razão ao agravante. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema. Veja-se: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. 2. Hipótese em que a presente ação encontra-se prescrita, porquanto decorridos mais de dois anos e meio entre o último ato processual da causa interruptiva e a propositura da ação executiva individual. 3. Observa-se que, in casu, a prescrição pela metade, a teor do disposto no art. 9o do Decreto 20.910/32, conduziria a aplicação de um prazo prescricional menor que o previsto no art. 1o do mesmo decreto, o que impõe a observância dos preceitos contidos na Súmula 383/STF. Contudo, mesmo aplicando tal entendimento, a prescrição estaria caracterizada, porquanto decorridos mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da ação de conhecimento e a propositura da execução individual. Embargos de divergência providos. (EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019, grifo nosso). E, como no caso vertente é sabido que a execução coletiva ainda está em tramitação, bem como que a distribuição das demandas individuais (como a presente) decorreu de decisão judicial proferida no bojo do cumprimento de sentença coletivo, não há que falar, em princípio, no transcurso do prazo prescricional para o ajuizamento da execução individual. Além do mais, vale transcrever trecho da decisão combatida, que reforça ainda mais a inexistência de ocorrência de prescrição: De início, anoto que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18 de junho de 2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não se verifica ter sido configurada a prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais (...) Outrossim, observa-se que o devedor já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. (ID 94432600, dos autos de origem, grifo nosso). Por outro lado, no que se refere ao excesso de execução, mostra-se relevante a argumentação levantada pelo agravante, ao questionar os limites do título exequendo, frente à edição de leis posteriores, que modificaram as alíquotas contributivas e foram posteriormente declaradas constitucionais, pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre o ponto, vale transcrever a ementa de julgado deste egrégio Tribunal, quando enfrentou essa tese: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. 3. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva determinou a devolução dos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei número 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Descabe a devolução de valores descontados por ocasião de ato normativo posterior, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, a Lei número 8.688/1993, aplicável para os servidores distritais. Excesso de execução comprovado. Decote do excesso. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020, grifo nosso). Nesse panorama, é importante destacar que, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.001.838, o Ministro Relator Gilmar Mendes considerou idônea a incidência das alíquotas dispostas pelas sucessivas reedições da MP [590/94] aos vencimentos dos servidores, porém, resguardada a anterioridade nonagesimal, cujo termo inicial deve considerar a primeira das medidas provisórias da série – a MP no 560, de 26.7.94. Logo, resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ainda que parcialmente. Por sua vez, o perigo de dano em desfavor da Fazenda Pública é iminente, tendo em vista a possibilidade de pagamento de valores em excesso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para que o feito principal seja suspenso até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator